Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014898-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ANDRÉ FELIPE SOARES (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA –
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO SUPERADA – ENTENDIMENTOS DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 1, 065KG DE MACONHA E 15,91GDE COCAÍNA – APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO DE PLÁSTICO FILME] – ATO CONTRITIVO JUSTIFICADO – ARESTOS DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A quantidade de maconha apreendida, a natureza mais lesiva da cocaína, somados à sua forma de acondicionamento – 9 (nove) embalagens individuais, prontas para revenda – e os apetrechos

“são fatores que indicam a narcotraficância, autorizando a preventiva”
, conforme entendimento do c. STJ (RHC n. 66.827/SP)

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 122.780/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

O aparente envolvimento do paciente em facção criminosa
“complexa e bem articulada, especializada na prática
de tráfico de drogas (Comando Vermelho
)”
recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, RHC n. 155.242/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014898-52.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE(S): ANDRE FELIPE SOARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRE FELIPE SOARES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N.U 1010876-19.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o paciente possui domicílio certo, trabalho lícito e é primário”
; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com medidas cautelares (ID 137046163), juntados documentos (ID 137046167).

O pedido liminar foi indeferido (ID 137492694).

O Juízo singular prestou informações (ID. 138382169).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – Fundamentação Genérica - Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que supostamente trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente e apetrechos utilizados para o preparo do entorpecente para venda - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Excesso de prazo não configurado – causa complexa – operação policial de grande importância com vários investigados. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 138586180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.7.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público,
in verbis
:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.87285-01, verificamos que foi apreendida variedade de entorpecente em expressiva quantidade, tratando-se de 1.065,33kg (um quilograma e sessenta e cinco gramas e trinta e três centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha e 15,91g (quinze gramas e noventa e um centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de variedade de droga em exorbitante, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva” - Enunciado 25.

Frise-se que muito embora a defesa tenha registrado que o autuado é primário, possuidor de bons antecedentes criminais, o certo é que, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado 43 TJMT)

Desse modo e vislumbrando um dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDRE FELIPE SOARES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito –
ID
137046167).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga, extraídos das apreensões
de 2 (dois) tabletes e 8 (oito) porções de maconha, com peso total de 1,065kg (um quilo e sessenta e cinco centigramas), uma porção de cocaína [sem peso individual especificado] e mais 9 (nove) porções, em trouxinhas, pesando 15,91g (quinze gramas e noventa e uma centigramas)], além de apetrechos [uma balança de precisão e um rolo de plástico filme]
.

A quantidade de maconha apreendida, a natureza mais lesiva da cocaína, a forma de acondicionamento – 9 (nove) embalagens individuais prontas para revenda, – e os apetrechos
para comercialização difusa

“são fatores que indicam a narcotraficância, autorizando a preventiva”
, conforme entendimento do c. STJ (RHC n. 66.827/SP, Relator Min. Jorge Mussi – 24.2.2016

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Quanto às medidas cautelares, a prisão do paciente ocorreu após informação repassada à guarnição policial de que um integrante da
“[...] facção comando vermelho de nome ANDRE FELIPE”
seria o responsável pela
“venda de entorpecentes na região do bairro doutor Fábio e Altos da Serra”
, conforme se extrai no Boletim de Ocorrência 2022.200816, subscrito pelos agentes públicos [Alexandre Freitas Siqueira, Geraldo Vieira Da Silva -
ID 137046179].

O aparente envolvimento do paciente em facção criminosa
“complexa e bem articulada, especializada na prática
de tráfico de drogas (Comando Vermelho
)”
recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, RHC n. 155.242/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Assim sendo, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022